Tribunal: TJDFT
Processo: 0729231-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729231-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILAMAR PEREIRA MARQUES AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDILAMAR PEREIRA MARQUES tendo por objeto a r. decisão (ID 200788156) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença (ID 161412064) no 0708019-38.2021.8.07.0004 proposto em face de BANCO BMG S.A., na qual Sua Excelência a quo homologou os cálculos da execução nos seguintes termos: “No caso, a despeito dos argumentos da parte exequente lançados na petição ID 193502616, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos ID 192257173-192257183, seguiram estritamente os comandos judiciais exarados nos autos, em especial, a Decisão ID 191870985. Assim, homologo os cálculos em questão” (ID 200788156). Inconformada, a parte exequente interpõe o presente recurso alegando que a quantia homologada não representa o valor total devido, requerendo o provimento do agravo para anular a decisão agravada e determinar ao agravado o pagamento integral da dívida que consistiria no valor remanescente de R$6.794,53 (seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos). Ao final requer: "Seja dado provimento do agravo para anular a decisão agravada e determinar ao agravado o pagamento integral da dívida que consiste no pagamento do valor remanescente de R$ 6.794,53 (seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos);" Ao se manifestar sobre despacho (ID 61691837) para justificar pedido de gratuidade, a agravante informou que referido pedido foi um erro material e, ainda, que realizou o pagamento das custas iniciais (ID 62282234). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator